Tribunal: TCU
Processo: 029.768/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11131/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.768/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Guimaraes de Oliveira Gomes (XXX.923.687-XX); Endrew Marcos Baltar Lima (XXX.927.817-XX); Gabriela Bustamante Monteiro Lopes (XXX.585.554-XX); Joao Matheus de Los Santos Silva (XXX.853.711-XX); Joao Victor da Guia Gerard (XXX.590.447-XX); Jorge Gabriel Gomes dos Santos (XXX.759.797-XX); Matheus Vasconcelos de Oliveira (XXX.786.457-XX); Nicolas Papagiani Silva (XXX.862.357-XX); Rafael Arruda Ventura da Silva (XXX.619.311-XX); Ronald Oliveira de Souza (XXX.964.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.